Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001226-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO VITOR VARJAO RAMALHO

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido liminar de custeio e autorização de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada não credenciada. O agravante busca a concessão da tutela para obrigar o plano de saúde a custear internação em clínica multidisciplinar, com base em prescrição médica, ante o agravamento de seu quadro clínico e contraindicação cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a obrigatoriedade do plano de saúde de custear o tratamento prescrito por médico assistente, mesmo em clínica não credenciada, diante da gravidade do quadro clínico do agravante;
(ii) definir os limites contratuais e legais do dever de cobertura do plano de saúde no contexto de tratamento da obesidade mórbida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde, como direito fundamental, impõe que as normas contratuais dos planos de saúde sejam interpretadas de maneira a garantir a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme artigos 170 e 193 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, em casos de urgência e necessidade médica devidamente comprovada, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento indicado, independentemente de previsão contratual ou inclusão no rol da ANS, desde que a patologia esteja coberta pelo contrato.

5. No caso concreto, o quadro de obesidade mórbida grau III do agravante, com múltiplas comorbidades associadas, incluindo transtornos psiquiátricos, inviabiliza tratamentos convencionais e contraindica cirurgia bariátrica, conforme relatório médico (Id n. 480827470 dos autos principais). A prescrição de internação em clínica multidisciplinar é medida essencial para preservar a saúde e evitar riscos mais graves.

6. O custeio das despesas de internamento
d
a
autor
a
na clinica informada na exordial é
medida excepcional, apenas caso não
exist
a
outra credenciada da empresa acionada,
capaz de prestar os necessários serviços e atendimentos prescritos pelo médico assistente.

7. O deferimento da tutela limita o tratamento às necessidades médicas, afastando coberturas para finalidades estéticas ou recreativas, preservando o equilíbrio contratual entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 170 e 193; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.733.013/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.05.2019; TJ/BA, AI nº 0021904-08.2016.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 10.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
8001226-15.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
JOAO VITOR VARJAO RAMALHO

e agravado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238